Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713601-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PEREIRA XAVIER APELADO: DEBORA DA ROCHA FERREIRA DECISÃO Consoante decisão de ID 55759671, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, o prazo transcorreu in albis (ID 56308448). Em razão do transcurso do prazo para recolhimento do preparo, com a consumação da deserção, o posterior pedido de reconsideração da decisão sequer pode ser conhecido, por força do disposto no art. 233 do CPC. Ademais, das decisões unipessoais do relator, a legislação processual já prevê o recurso cabível (agravo interno - art. 1.021, do mesmo Código). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora